Tribunal: TJPA
Processo: 0007315-02.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007315-02.2018.8.14.0061

APELANTE: ANDREIA PEREIRA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE. BUEIRO DESTAMPADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. OMISSÃO. DEVER LEGAL DE SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. DANO MORAL. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A responsabilidade civil do Estado, conforme a teoria do risco administrativo, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra os responsáveis nos casos de dolo ou culpa (art. 37, §6 da CF).

2.

Para aferição da responsabilidade do Poder Público deve-se demonstrar o dano sofrido, a conduta praticada pela Administração e o nexo de causalidade existente entre eles, prescindindo da averiguação de culpa.

3.

O ente municipal possui o dever de sinalizar e manter adequadamente as vias públicas, garantindo a segurança, o direito de ir e vir e o bem-estar de todos os usuários. Tal responsabilidade inclui a manutenção regular das ruas, avenidas e calçadas, bem como a adequada sinalização para orientar e proteger os cidadãos.

4.

Restou comprovada a falha na manutenção urbana, e, portanto, o ato omissivo do município apelado ao não sinalizar o perigo do bueiro aberto ou manter adequadamente a via pública.

5.

Não se pode atribuir como culpa exclusiva da vítima o fato da vítima não ter visto o bueiro aberto, posto que o evento ocorria de noite e tratava-se de uma festa em via pública, e bueiros não devem estar destampados.

6.

Comprovado o acidente e o dano, o nexo de causalidade existente entre a conduta do Poder Público e o ocorrido decorre do fato da festa carnavalesca onde se sucedeu o acidente ter sido oferecida pela Prefeitura Municipal, sendo o evento divulgado nas redes sociais do município.

7.

O valor indenizatório a título de danos morais, foi fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para compensação do dano sofrido pela apelante, bem como desestimula a conduta omissiva do ente municipal, atendendo o caráter pedagógico da medida, sem implicar em enriquecimento ilícito.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação interposto por Andreia Pereira da Silva na ação de indenização por dano moral causado por acidente em via pública contra o Município de Tucuruí em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí/PA, que julgou improcedente a demanda.

Em sua petição inicial a apelante afirmou que, na madrugada do dia 11/02/2018, por volta das 03 horas da manhã, prendeu a perna esquerda entre as grades de um bueiro público, sendo de lá retirada por volta das 06 horas da manhã pelo corpo de bombeiros.

Considerando a existência de nexo de causalidade entre a atuação desidiosa e negligente do município de Tucuruí de manter a via pública sinalizada ou com a devida manutenção e os danos materiais, estéticos e morais gerados pela queda, requereu a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Regularmente citado, o Município apresentou contestação alegando preliminarmente a ilegitimidade passiva e, no mérito, a inexistência de responsabilidade objetiva por não haver conduta culposa, mas sim culpa exclusiva da vítima, bem como não haver prova inequívoca capaz de comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da administração e o dano sofrido pela apelante.

Considerando a ausência de provas apontando que o bueiro não estava suficientemente tapado ou do dano físico causado à apelada,e ponderando a inexistência de nexo de causalidade entre a alegada omissão estatal e o resultado, a sentença julgou improcedentes os pedidos da ação.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso alegando a configuração de responsabilidade civil objetiva do município pela omissão na devida fiscalização, sinalização e manutenção da via, colocando em risco a segurança e incolumidade dos que ali transitavam à época do ocorrido.

Prossegue afirmando que as provas documentais juntadas aos autos são suficientes para demonstrar o dano, a omissão municipal e o nexo de causalidade entre ambos, pelo que requer a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

O juízo
a quo
recebeu o recurso no duplo efeito.

Em sede de contrarrazões, o município de Tucuruí sustenta a ocorrência de mero aborrecimento cotidiano causado por culpa exclusiva da apelante, razão pela qual requer o não provimento recursal e o arbitramento de multa por litigância de má-fé.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito, ocasião em que ratifiquei a decisão de admissão do recurso no duplo efeito.

Na condição de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo provimento recursal para julgar procedente a ação, fixando os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço a apelação.

As questões a dirimir no presente recurso são a responsabilidade do município pela omissão em fiscalizar, sinalizar e manter as vias públicas, a comprovação dos danos experimentados pela apelante ao cair em bueiro destampado na via pública e o nexo de causalidade entre ambos.

No que tange à responsabilidade civil do Estado (no sentido
lato),
a Constituição Federal prevê (art. 37, §6º) a teoria do risco administrativo, estabelecendo que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Deve a vítima comprovar, portanto, a conduta praticada pela Administração, o dano experimentado e o nexo de causalidade existente entre eles, prescindindo de averiguação da culpa.

O ente municipal, por sua vez, possui o dever de manter e sinalizar adequadamente as vias públicas, garantindo a segurança, o direito de ir e vir e o bem-estar de todos os usuários.

Tal responsabilidade inclui a manutenção regular das ruas, avenidas e calçadas, bem como a adequada sinalização para orientar e proteger os cidadãos. Um exemplo crítico de falha na manutenção urbana é a existência de bueiros abertos, que representam um sério risco de acidentes tanto para pedestres quanto para veículos. Portanto, é imperativo que os municípios priorizem a resolução dessas questões, promovendo um ambiente urbano mais seguro e eficiente.

Na hipótese, restou comprovada a falha na manutenção urbana, e, portanto, o ato omissivo do município apelado ao não sinalizar o perigo do bueiro aberto ou manter adequadamente a via pública.

O fato de o bueiro estar destampado foi demonstrado pela própria queda da apelante e pelas demais provas anexadas aos autos. Além disso, conforme pontuado no parecer ministerial, também não se pode culpar a vítima por não ter visto o bueiro aberto, posto que o evento ocorria de noite e tratava-se de uma festa em via pública, e bueiros não devem estar abertos.

Os danos sofridos pela apelante: leves escoriações, eritema e edema na perna restaram comprovados por meio das imagens fotográficas, da certidão de ocorrência emitida pelo Corpo de Bombeiros, das notícias sobre o evento festivo e da ficha de atendimento na UPA (IDs 7918204 - Pág. 19-20 e 7918205).

Comprovados o acidente e o dano, o nexo de causalidade entre a conduta do Poder Público e o ocorrido decorre do fato de a festa de carnaval onde se sucedeu o acidente ter sido oferecida pela Prefeitura Municipal, inclusive o evento foi divulgado nas redes sociais do município (ID. 7918205 - Pág. 8).

Nesse sentido já decidi, tendo sido acompanhada por este Colegiado de Direito Público:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA EM BURACO EM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO. LESÃO NA PERNA.REDUÇÃO CAPACIDADE LABORAL.NEXO DE CAUSALIDADE. CAUSAS EXCLUDENTES. AUSÊNCIA. ALEGAÇÕES COMPROVADAS. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. OMISSÃO ESPECÍFICA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS CABÍVEIS. OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Administração Pública está obrigada a indenizar o dano provocado a terceiros, independentemente de culpa, assegurado o direito de regresso contra o agente causador, desde que demonstrado o agir com dolo ou culpa.

2. No exercício de sua competência constitucional - arts. 29 e 30 da CF/88, os municípios devem zelar por sua malha viária urbana, visto que essa atribuição está inexoravelmente inserida em sua autonomia sobre assuntos de interesse local.

3. A alegação do Município de Belém de que o acidente teria ocorrido por exclusiva responsabilidade da vítima não encontra sustentação junto as provas dos autos.

4. Devido as circunstâncias específicas da via pela qual a autora/apelante caminhava pela Av.16 de Novembro, quando se desequilibrou caindo no buraco em razão do desnível da calçada com o asfalto, não existindo nenhuma sinalização, o que lhe causou vários traumas pelo corpo, notadamente, fraturas e deslocamentos a hospitais conforme manifestaram as duas testemunhas ouvidas em juízo.

5. Com efeito, somente seria possível ao menos cogitar de culpa exclusiva da requerente se de fato houvesse no local do acidente algum tipo de sinalização ou aviso que em momento algum ficou demonstrado pela edilidade.

6. Diante disso, a omissão e o descaso retratados, caracterizados pela falta de conservação da via pública urbana, bem assim a presença do buraco mal recapeado, não sinalizado evidenciam a culpa do ente municipal e a presença do nexo de causalidade devendo suportar o dever de reparação.

7- Concernente ao dano moral, diante da verossimilhança das alegações comprovadas pelo laudo pericial e nexo de causalidade entre a queda do bueiro e o prejuízo experimentado pela recorrente, gerou a Responsabilidade objetiva do Estado. Logo, acidente que causou mais do que mero dissabor, justifica a indenização pelos danos morais, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Danos materiais mantidos.

8-Recurso conhecido e parcialmente provido

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0049247-36.2012.8.14.0301, Relatora Desa. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 30/08/2022).

Na mesma linha de raciocínio, este TJPA já se manifestou:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. VIA PÚBLICA. BURACO. FALECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO RECORRENTE. DEVER LEGAL DE CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO. OMISSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O art. 37, § 6º, da Constituição Federal, define a responsabilidade civil objetiva do Estado tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes nessa qualidade, desde que comprovados e presente o nexo de causalidade;

II – In casu, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Divina Aparecida Ferreira de Carvalho em face do Município de Marabá, julgou parcialmente a referida ação, condenando o Município recorrente a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 28.620,00 (vinte e oito mil, seiscentos e vinte reais) e ao pagamento de uma pensão alimentícia no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais em favor da apelada;

III – Compulsando os autos, constata-se que o companheiro e pai de 03(três) filhos da autora da ação, Antônio Francisco Nascimento da Silva, faleceu, no dia 24 de junho de 2007, em decorrência de um acidente automobilístico causado por um buraco existente em uma via pública do Município de Marabá;

IV - Incumbe ao ente público municipal o dever legal de conservação e manutenção das vias públicas localizadas em seu território, bem como a sinalização dos locais onde presentes imperfeições ou obstáculos na pista de rolamento enquanto não realizados os reparos necessários;

V - Inexistindo demonstração de qualquer causa excludente de responsabilidade e tendo sido comprovada a culpa omissiva do Município de Marabá, não há como afastar a responsabilidade do recorrente pelos danos causados à apelada decorrentes pelo falecimento de seu companheiro;

VI - O quantum indenizatório, no valor de R$ 28.620,00 (vinte e oito mil, seiscentos e vinte reais), foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pela autoridade de 1º grau, motivo pelo qual, não merece reparos;

VII – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0003254-52.2008.8.14.0028, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público).

No que tange ao valor da indenização, considera-se a extensão do dano sofrido pela vítima, incluindo as consequências físicas e psicológicas do acidente. Ademais, avalia-se a gravidade da negligência por parte do ente municipal, responsável pela manutenção da via e que, neste caso, o falhou em garantir a segurança adequada no local. A capacidade econômica das partes também é relevante, assim como a necessidade de se estabelecer um valor que desestimule a reincidência de tais omissões por parte do poder público.

Nesse contexto, e no mesmo sentido da manifestação do Ministério Público, arbitro o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, o qual atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para a compensação do dano sofrido pela apelante, bem como desestimula a conduta omissiva do ente municipal e atende o caráter pedagógico da medida, sem implicar em enriquecimento ilícito.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
dou provimento à apelação
para
julgar procedente a ação
e condenar o município de Tucuruí à obrigação de pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos por Andreia Pereira da Silva na queda em bueiro aberto na via pública, acrescidos de juros de mora incidentes desde o evento danoso (enunciado da súmula nº 54/STJ) e correção monetária (enunciado da súmula nº 362/STJ e Temas nº 810/STF e 905/STJ).

O ente municipal arcará com honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º .

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/07/2024